Tribunal: TJES
Processo: 5019488-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019488-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LAUDELINA PEREIRA DE FREITAS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
“Ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com: i) título executivo extrajudicial; ii) demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; iii) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; iv) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente (art. 798 do CPC)”
(
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.103.187/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

II.
In casu,
o Magistrado de Primeiro Grau firmou convicção no sentido de que os documentos que embasam a exordial se afiguram insuficientes a corroborar a pretensão formulada pela Autora/Recorrente, sobretudo pelo fato de não haver qualquer contrato assinado pelas partes, mas mero “Termo de Adesão” rubricado pelo consumidor.

III.
A Recorrente postula a reforma da Sentença alegando, resumidamente, que “
o Termo de Adesão apresentado constitui um título executivo extrajudicial, visto ter sido assinado pelo devedor e mais duas testemunhas como preceitua o ordenamento jurídico”
, acrescentando, ainda que “
na contratação do financiamento pelo devedor, que pôde analisar as regras e condições para contratação, vide os termos de adesão n° 34.757340-6 e 34.853451-6, resta evidente que a referida contratação foi livremente aceita e gozada pelo devedor, possuindo todas as informações e requisitos necessários para constituir um título executivo extrajudicial”
.

IV.
A documentação apresentada pela Recorrente para aparelhar a presente Execução por Título Extrajudicial não demonstra segurança suficiente quanto aos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade:
a uma
, pela notória divergência na grafia das assinaturas constantes dos Termos de Adesão (Id. 4828381, pg 01 e Id. 4828383, pg. 01) que, supostamente, teriam sido firmadas pela Sra. Laudelina Pereira de Freitas;
a duas
, porque a planilha unilateral apresentada pela Recorrente (Id. 4828382) não demonstra a evolução da dívida, constando, inclusive, encargos moratórios em descompasso com aqueles estabelecidos nos referidos “Termos de Adesão”;
e a três
, porque não fora colacionado qualquer documentos apto a corroborar a identidade e assinatura da contratante, ou mesmo outros elementos capazes de identificar as testemunhas que, aparentemente, teriam subscrito os documentos especificados na inicial.

V.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 4828953)

em razão da
SENTENÇA
(Id. 4828951) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
nos autos da
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada pela Recorrente em face de

LAUDELINA PEREIRA DE FREITAS
,
cujo
decisum
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“não fora observado pelo Juízo a quo que inexiste a falta ou deficiência de informações, o negócio jurídico é perfeito, sem nenhuma mácula e possui informações claras quanto à contratação”
; (
II
)
“Na contratação do financiamento pelo devedor, que pôde analisar as regras e condições para contratação, vide os termos de adesão n° 34.757340-6 e 34.853451-6, resta evidente que a referida contratação foi livremente aceita e gozada pelo devedor, possuindo todas as informações e requisitos necessários para constituir um título executivo extrajudicial”
; (
III
)
“o Termo de Adesão apresentado constitui um título executivo extrajudicial, visto ter sido assinado pelo devedor e mais duas testemunhas como preceitua o ordenamento jurídico”
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação,
“para anular a r. sentença proferida, determinando o prosseguimento da ação”
.

A propósito da matéria controvertida, é entendimento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que
“Ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com: i) título executivo extrajudicial; ii) demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; iii) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; iv) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente (art. 798 do CPC)”
(
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.103.187/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Na hipótese vertente, por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau firmou convicção no sentido de que os documentos que embasam a exordial se afiguram insuficientes à propositura da Execução por Título Extrajudicial.

Assim se pronunciou o Juízo
a quo
, senão vejamos:

“
Verifico que a parte Autora foi instada a instruir o feito com título hábil, não restando atendida a determinação a contento, sendo por isso inepta a inicial.

Ocorre que consta dos autos apenas uma folha assinada pela consumidora, denominado termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica da executada. Tal, por sua vez, não configura título hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que a consumidora supostamente aderiu.”

Em suas razões recursais, a Recorrente postula a reforma da Sentença alegando, resumidamente, que “
o Termo de Adesão apresentado constitui um título executivo extrajudicial, visto ter sido assinado pelo devedor e mais duas testemunhas como preceitua o ordenamento jurídico”
, acrescentando, ainda que “
na contratação do financiamento pelo devedor, que pôde analisar as regras e condições para contratação, vide os termos de adesão n° 34.757340-6 e 34.853451-6, resta evidente que a referida contratação foi livremente aceita e gozada pelo devedor, possuindo todas as informações e requisitos necessários para constituir um título executivo extrajudicial”
.

Sucede, contudo, que
a documentação apresentada pela Recorrente para aparelhar a presente Execução por Título Extrajudicial não demonstra segurança suficiente quanto aos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
:
a uma
, pela notória divergência na grafia das assinaturas constantes dos Termos de Adesão (Id. 4828381, pg 01 e Id. 4828383, pg. 01) que, supostamente, teriam sido firmadas pela Sra. Laudelina Pereira de Freitas;
a duas
, porque a Planilha unilateral apresentada pela Recorrente (Id. 4828382) não demonstra a evolução da dívida, constando, inclusive, encargos moratórios em descompasso com aqueles estabelecidos nos referidos “Termos de Adesão”;
e a três
, porque não fora colacionado qualquer documentos apto a corroborar a identidade e assinatura da contratante, ou mesmo outros elementos capazes de identificar as testemunhas que, aparentemente, teriam subscrito os documentos especificados na inicial.

Em sendo assim, tenho que a Sentença de piso não carece de reforma, haja vista se revelar em harmonia com as Leis de regência e com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, mantendo incólume a Sentença combatida, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais porquanto não arbitrados na origem.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.